Tribunal: TJSP
Processo: 1052774-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Desapropriação. Ação movida pelo Município de São Paulo buscando expropriar imóvel urbano necessário à implantação do "Plano de Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa". Sentença de procedência, sobrevindo apelação da expropriante. Laudo do perito judicial, adotado pela r. sentença, que se mostra bem fundamentado, inexistindo na espécie elementos que autorizem descartá-lo. Juros

Ementa:
Desapropriação. Ação movida pelo Município de São Paulo buscando expropriar imóvel urbano necessário à implantação do "Plano de Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa". Sentença de procedência, sobrevindo apelação da expropriante. Laudo do perito judicial, adotado pela r. sentença, que se mostra bem fundamentado, inexistindo na espécie elementos que autorizem descartá-lo. Juros compensatórios e moratórios indevidos, em virtude do depósito integral do valor da indenização anteriormente à imissão provisória na posse. Honorários advocatícios bem fixados, com observância aos critérios do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário parcialmente providos para afastar a incidência dos juros compensatórios e moratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052774-06.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada ROSA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, o oficial considerado interposto, nos termos que constarão
do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052774-06.2015.8.26.0053 -Voto no 42.561.
2
VOTO No 42.561
APELAÇÃO No 1052774-06.2015.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: ROSA RIBEIRO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CAROLINA MARTINS C. DUPRAT CARDOSO
Desapropriação. Ação movida pelo Município de São Paulo
buscando expropriar imóvel urbano necessário à implantação do
“Plano de Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa”.
Sentença de procedência, sobrevindo apelação da expropriante.
Laudo do perito judicial, adotado pela r. sentença, que se mostra
bem fundamentado, inexistindo na espécie elementos que autorizem
descartá-lo. Juros compensatórios e moratórios indevidos, em
virtude do depósito integral do valor da indenização anteriormente à
imissão provisória na posse. Honorários advocatícios bem fixados,
com observância aos critérios do artigo 27, § 1o, do Decreto-lei
3.365/41. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
parcialmente
providos
para afastar a incidência dos juros
compensatórios e moratórios.
I.
Ação de Desapropriação movida pelo MUNICÍPIO DE
SÃO contra ROSA RIBEIRO, objetivando incorporar ao seu patrimônio imóvel urbano situado
na Rua Leonilda Kimori no 30-B, Jardim Klein, objeto da matrícula no 138.956, do 11o Registro
de Imóveis da Capital, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal n° 52.639/11,
alterado pelo Decreto Municipal no 54.112/13, necessário à implantação do “Plano de
Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa”.
Ofertou o preço indenizatório de R$ 87.708,87 (oitenta e sete mil, setecentos e
oito reais e oitenta e sete centavos), válido para março de 2014 (fls. 55), depositando-o em
juízo em 26.01.2016 (fls. 95).
Determinada a avaliação preliminar do bem (fls. 96), sobreveio laudo provisório
(fls. 118/169), que avaliou o imóvel, para julho de 2016, em R$ 290.000,00 (duzentos e
noventa mil reais). Apenas a expropriada divergiu do laudo judicial (fls. 194/200).
Tendo em vista o depósito complementar realizado em 30.08.2016 (fls. 204), foi
deferida a imissão provisória (fls. 206), efetivada em 23.01.2017, conforme auto de fls. 293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052774-06.2015.8.26.0053 -Voto no 42.561.
3
Realizada a avaliação definitiva do imóvel (laudo de fls. 223/277), o vistor
judicial ratificou o valor da indenização de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais),
válido para julho de 2016. A expropriada reafirmou sua discordância quanto ao valor
indenizatório (fls. 301/304), e a expropriante ofertou parecer técnico concordante (fls.
305/308). Sobrevieram esclarecimentos do vistor judicial a fls. 316/321, acerca dos quais se
manifestaram ambas as partes (fls. 324 expropriante, e fls. 325/328 expropriada).
À vista do cumprimento do art. 34-B da Lei de Desapropriações, a r. decisão de
fls. 312 deferiu o pedido da expropriada de levantamento de 80% (oitenta por cento) dos
valores depositados em juízo.
A r. sentença de fls. 346/350, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação e declarou “incorporado ao patrimônio da Prefeitura do Município de São
Paulo o imóvel referido na inicial, mediante o pagamento da indenização de R$ 290.000,00
(duzentos e noventa mil reais), data base julho de 2016, devidamente corrigida desde então
pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao valor
principal dever-se-á acrescer juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão na
posse, calculados sobre a diferença entre a oferta efetivamente depositada (inicial e
complementação) e a indenização fixada; assim como cumulativamente de juros moratórios
de 6% ao ano a partir do 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, sobre a diferença entre a oferta efetivamente depositada (inicial e
complementação) e a indenização fixada, tudo corrigido pela Tabela Prática do E. TJSP. A
Prefeitura do Município de São Paulo ainda pagará ainda as despesas do processo, aí
incluídos os salários do perito e assistente, e também honorários advocatícios de 5% (cinco
por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização fixada.”.
Sobreveio Apelação da expropriante. Nas razões de fls. 354/363, busca a
reforma parcial do julgado, asseverando que: a) devem ser afastados os juros
compensatórios e moratórios, uma vez que houve depósito integral do valor indenizatório
antes da imissão na posse do imóvel; subsidiariamente, o percentual dos juros
compensatórios deve ser reduzido à taxa de 6% ao ano, com incidência sobre a diferença
apurada entre os depósitos efetuados e a indenização final, a contar da data da imissão na
posse (art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41) e até a data da expedição do requisitório (art. 110, §
12, da CF); b) “os juros moratórios e compensatórios, acaso devidos, não devem ser
calculados cumulativamente, haja vista o disposto no art. 15 “a” do Decreto-Lei 3365/41 que
estabelece ser vedado o cálculo de juros compostos” (fls. 358); c) o depósito complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052774-06.2015.8.26.0053 -Voto no 42.561.
4
deve ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que ele teria sido
efetuado independentemente da apresentação de contestação pela expropriada, por força do
art. 15 do Decreto-lei 3.365/41; d) devem ser excluídos da base de cálculo dos honorários
advocatícios os juros compensatórios e moratórios, por ausência de previsão legal.
O recurso foi contrariado a fls. 369/385, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Inicialmente,
considera-se
interposto
o
reexame
necessário, nos termos do artigo 28, § 1o, da Lei de Desapropriações (Decreto-lei 3.365/41),
uma vez que a indenização fixada é superior ao dobro do valor ofertado. A ele, bem como ao
recurso da Municipalidade, dá-se parcial provimento.
No âmbito do reexame necessário, não é de se alterar a indenização fixada na
r. sentença, a qual adotou o valor apurado pelo vistor judicial. O laudo produzido nos autos
(fls. 223/277), objeto dos esclarecimentos de fls. 316/321, preenche todos os requisitos
legais. Para apurar o valor indenizatório, o perito judicial valeu-se do método comparativo de
dados de mercado, tendo como parâmetro pesquisa de imóveis localizados nas proximidades
da área desapropriada.
Subsiste o “quantum” a que chegou o perito da confiança do Juízo e
presumidamente distante do interesse das partes, inexistindo na espécie elementos que
autorizem descartar seu trabalho avaliatório.
A matéria devolvida por força do recurso interposto pelo Município restringe-se
aos juros compensatórios e moratórios, bem assim aos honorários advocatícios.
Com razão o Município no que tange à exclusão dos juros moratórios e
compensatórios, ao argumento de que teria efetuado o depósito integral da indenização
antes da imissão na posse do imóvel. De fato, a expropriante depositou, integralmente, o
valor apurado no laudo (26.01 e 30.08.2016 fls. 95 e 204), e adotado na r. sentença, antes
da imissão provisória na posse da área expropriada (23.01.2017 fls. 293), de maneira que
não se cogita, realmente, de acréscimo de juros compensatórios ou juros de mora ao
montante da indenização em caso como o dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052774-06.2015.8.26.0053 -Voto no 42.561.
5
A esse respeito, da jurisprudência desta Corte: “Não são devidos juros moratórios
ou compensatórios, pois houve depósito integral do valor apurado pelo Perito Judicial. Embora nem
toda a quantia fosse passível de levantamento pelos expropriados, mas apenas 80% do valor da
oferta somado à complementação, forçoso reconhecer que a indenização encontra-se depositada nos
autos, inclusive sendo remunerada pela instituição financeira. Diante dessas circunstâncias, nem
faria sentido fazer incidir juros moratórios a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte em que
deveria ter sido pago, pois o valor da indenização fixada não estará sujeito ao regime dos
precatórios. Vale dizer, transitada em julgado a sentença, basta que os expropriados requeiram o
levantamento, sem se submeter à penosa espera que o Estado impõe a seus credores.” (Apelação
no 4002667-69.2013.8.26.0248, 2a Câmara de Direito Público, Rel. a Des. LUCIANA
ALMEIDA PRADO BRESCIANI, j. 17.12.2019).
Ainda: “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Desapropriação - Avaliação - Critério
avaliatório preconizado pelas normas do CAJUFA e paradigmas adequados - Apoio em dados
objetivos, fundamentação e equilíbrio - Prevalência do laudo oficial ao parecer crítico da assistente
técnica da expropriante - Na fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação expressa no
laudo do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu fundamento e equilíbrio, pautado
em dados objetivos, há de prevalecer - Depósito integral da indenização efetivado antes da imissão
na posse - Juros compensatórios e moratórios indevidos, a justificar a exclusão - Manutenção do
percentual da verba honorária em 5% da diferença entre o valor da oferta e da indenização (nos
termos do art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41) - Sentença reformada em parte - RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(Apelação
no
0032336-44.2013.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j.
17.12.2019); “Ação de desapropriação por utilidade pública. Jundiaí. Imóvel urbano. Obra destinada à
implantação de via marginal da Rodovia Anhanguera. Decreto expropriatório n. 49.727, de 27 de junho
de 2005. Indenização fixada com base no laudo pericial. Possibilidade. Avaliação contemporânea à
expropriação, realizada de forma técnica e objetiva por profissional isenta, com base nas normas
NBR 16.653-1 e 2. Não incidência de juros compensatórios e moratórios, tendo em vista o depósito de
quantia superior à indenização fixada, anteriormente à imissão na posse. Honorários advocatícios
inexistentes, diante da ausência de diferença entre a oferta inicial e o valor indenizatório final.
Apelação
parcialmente
provida,
com
fixação
de
honorários
recursais.” (Apelação no
0024226-45.2005.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 16.12.2019)
Não prospera, porém, a alegação concernente aos honorários advocatícios, no
sentido de que sua base de cálculo deve abranger não apenas aquele inicialmente ofertado
quando da propositura da ação, mas também o complemento realizado para fins de imissão
provisória na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052774-06.2015.8.26.0053 -Voto no 42.561.
6
A teor do § 1o do artigo 27 do Decreto-lei 3.365/41, na redação da Medida
Provisória 2.183-56, de 24.08.2001, “a sentença que fixar o valor da indenização quando este for
superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários de advogado, que serão
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil, (...)” (parte final com vigência suspensa ADI 2.332-2-DF).
O dispositivo é claro no sentido de que o percentual da verba honorária
advocatícia deve incidir sobre a diferença entre o valor da indenização fixada na sentença e o
preço oferecido e não o preço efetivamente depositado.
Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. SPObras. Verba honorária fixada em 5% da diferença entre o valor final fixado e a proposta
inicial, em observância aos parâmetros do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, que não se revela
excessiva na hipótese. Pretensão de que fosse considerado no cálculo também o depósito
complementar, realizado para fins de imissão prévia na posse. Incabível. Sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.” (Apelação no 0034467-89.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. o Des. MARCELO SEMER, j. 16.03.2020)
Prejudicado, de outro lado, o pedido de exclusão dos juros moratórios e
compensatórios da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto não incidirão
sobre o valor da indenização, como exposto.
Em suma, dá-se parcial provimento aos recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário para afastar a condenação do Município ao pagamento dos juros
compensatórios e moratórios. Mantida, quanto ao mais, a r. sentença.
III.
Por todo o exposto, dão parcial provimento aos
recursos, o oficial considerado interposto, nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI